Tribunal: TJSP
Processo: 2010478-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU DECISÃO ANTERIOR ADMITINDO A INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ARTIGO 523. PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO INTERPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO DISTRIBUÍDA E JULGADA PELA COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU DECISÃO ANTERIOR ADMITINDO A INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ARTIGO 523. PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO INTERPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO DISTRIBUÍDA E JULGADA PELA COLENDA 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.